Tribunal: TJDFT
Processo: 0712217-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0712217-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALISSON PEREIRA AGUIAR FAGUNDES IMPETRANTE: DANIEL DE CASTRO CESAR AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIEL DE CASTRO CESAR em favor de ALISSON PEREIRA AGUIAR FAGUNDES (paciente), em face da decisão (ID 45285805) proferida pelo JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA/DF, no Processo no 0707963-59.2022.8.07.0007, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas. Em suas razões (ID 45285784), o impetrante afirma que o Habeas Corpus é o instrumento legítimo para pugnar a legalidade das medidas protetivas, pois limitam a liberdade de ir e vir do indivíduo, eis que em caso de descumprimento estará sujeito à prisão. Alega que ameaças recíprocas constituem fato atípico. Aduz que é vedada a perpetuidade da medida protetiva e que a suposta vítima age com escárnio contra seu ex-companheiro e pai dos seus filhos, agindo com indiferença à salvaguarda concedida pelo Judiciário. Assim, considera que a medida deve ser revogada considerando todo o contexto confuso entre o ex-casal. Liminarmente, requer que sejam revogadas as medidas protetivas. Subsidiariamente, que seja determinado que a autoridade coatora fixe prazo razoável para reavaliar a permanência das medidas protetivas. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. A decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas restou assim fundamentada (ID 45285805): “(...) Com efeito, verifica-se que as medidas protetivas de urgência já deferidas se encontram revestidas das exigências legais insculpidas no art. 12 da Lei 11340/06. Em um juízo de cognição sumária, se faz prudente a manutenção das medidas protetivas de urgência como tutela cível inibitória. Nesses termos, apesar da argumentação trazida pelo indiciado, tais fatos não são capazes de justificar a revogação das medidas, devendo ser mantidas até decisão contrária, a fim de evitar risco à integridade física ou psicológica da mulher, em observância ao princípio da precaução e da proibição de proteção deficiente. Outrossim, registre-se que tais vedações não configuram constrangimento ilegal e em nada infringem o direito de ir e vir consagrado em sede constitucional (CF, art. 5o, XV). A liberdade de locomoção encontra limite no direito do outro de preservação da vida e da integridade física. Assim, na ponderação entre vida e liberdade há que se limitar esta para assegurar aquela. Ademais, cumpre ressaltar que a Lei Maria da Penha, ao definir violência doméstica contra a mulher e suas diversas formas, enumera, exemplificativamente, espécies de danos que nem sempre se acomodam na categoria de bem jurídico tutelável pelo direito penal, como o sofrimento psicológico, o dano moral, a vigilância constante, a violência patrimonial, a diminuição da autoestima, entre outras formas de violência. Assim, a manutenção das medidas protetivas de urgência se faz necessária para assegurar meios para que a vítima se empodere, protegendo-lhe da iminência de uma violência física, psicológica, patrimonial, moral, ou outra, ainda que não configure ilícito penal. Objetiva-se, assim, a prevenção eficaz e célere, a fim de proteger a integridade física, psicológica e patrimonial da vítima, a fim de evitar o risco atual ou iminente de sofrer violência doméstica e familiar em qualquer de suas formas, diante da beligerância vivenciada que evidencia a presença de diversos fatores de risco, dentre eles conflitos cíveis subjacentes na área de família. O VIII Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - FONAVID, elaborou enunciado que diz respeito ao tema no sentido ora defendido: “ENUNCIADO 37: A concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal.”. Ademais, consigno que eventual conflito em relação a guarda do filho em comum do ex-casal deverá ser dirimido no juízo competente. Desta feita, INDEFIRO o pedido de revogação das medidas protetivas estabelecidas em desfavor de ALISSON PEREIRA AGUIAR FAGUNDES em favor de MARIANA DOS SANTOS MONTEIRO, mantendo as medidas protetivas de urgência outrora deferidas em favor da vítima até ulterior deliberação do Juízo.” Conforme se observa dos autos, em 22 de março de 2022, foram deferidas as medidas protetivas para determinar o afastamento do lar; proibição de aproximação da vítima, no limite de 300 metros de distância; proibição de contato com a vítima e familiares por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar a casa em que o casal residia e o local de trabalho da requerente (ID 45285800). Em suas razões, o impetrante considera que as medidas protetivas devem ser revogadas pelo fato de a vítima também ameaçar o paciente, tratando-se de discussões recíprocas do ex-casal, bem como aduz que as medidas não podem ser perpétuas. De fato, as medidas protetivas foram estabelecidas há cerca de um ano. No entanto, conforme ressaltado na decisão objeto do presente habeas corpus, faz-se prudente a manutenção das medidas protetivas, notadamente diante do contexto conflituoso no qual o casal se mantém, mesmo após um ano separado. Dessa forma, ao menos em uma análise sumária, entendo que as medidas protetivas devem ser mantidas até à análise meritória, em especial pelo fato de o paciente e sua ex-companheira continuarem em conflito, a demonstrar a necessidade e adequação das medidas para a proteção da mulher, a fim de garantir sua segurança e resguardá-la de futuras violações. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento do writ. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR